Tribunal: TJDFT
Processo: 0755495-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PEDIDOS DE AMPLIAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. QUEBRA AMPLA DE SIGILO. INADEQUAÇÃO AO RITO INVENTARIAL. MEDIDAS JÁ DEFERIDAS EM NOME DO DE CUJUS SUFICIENTES NESTA ETAPA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM EXPANSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu os pedidos de ampliação de diligências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão na análise de pedido de expedição de ofícios; (ii) estabelecer se é cabível a ampliação das diligências bancárias para alcançar contas vinculadas ao CNPJ de serventia extrajudicial e identificar contas destinatárias de transferências realizadas pelo falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inventário tem por objeto a identificação e partilha dos bens pertencentes ao de cujus, sendo legítimas, nesta etapa, as medidas já deferidas, as quais são adequadas e proporcionais ao estágio da instrução.
4. A pretensão recursal busca alcançar toda a movimentação financeira do CNPJ da serventia, o que implica auditoria ampla, desproporcional e incompatível com a finalidade do inventário, atingindo rotina operacional do cartório e terceiros alheios ao feito.
5. Não há, por ora, indícios individualizados de que operações do cartório tenham gerado ativos ainda existentes, incorporados ao patrimônio do falecido, aptos a justificar a quebra ampla de sigilo ou medidas rastreadoras extensivas.
6. Eventuais suspeitas de ocultação patrimonial estrutural exigem, se for o caso, utilização de vias próprias e mais amplas e não a ampliação indiscriminada do inventário.
7. Inexistente negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o Juízo analisou adequadamente a questão, rejeitou embargos de declaração por ausência de vícios e fundamentou a suficiência das medidas já determinadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ampliação de diligências para abranger contas e movimentações vinculadas ao CNPJ de serventia extrajudicial somente é admissível no inventário quando houver indícios concretos e individualizados de que tais operações resultaram em ativos efetivamente incorporados ao patrimônio do de cujus; ausentes tais elementos, limita-se a instrução às pesquisas em nome do falecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o.